Tribunal: TCU
Processo: 005.761/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Solicitação de auditoria técnica sobre a operação comercial envolvendo a venda das operações brasileiras de exploração e beneficiamento de níquel, anteriormente de posse da Anglo American, para a MMG Limited, subsidiária direta da estatal chinesa China Minmetals, conforme divulgado pelo portal Metrópoles em 12 de março de 2025)

Inteiro teor:
Acórdão 3271/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação do Deputado Federal Filipe Barros Baptista de Toledo solicitando auditoria na operação comercial envolvendo a venda das operações brasileiras de exploração e beneficiamento de níquel, anteriormente de posse da Anglo American, para a MMG Limited (MMG Singapore Resources Pte. Ltd.), subsidiária direta da estatal chinesa China Minmetals Corporation (CMC). Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto a matéria não se insere nas competências deste tribunal, tratando-se de negócio jurídico entre sociedades empresárias estrangeiras de direito privado, sem o envolvimento de recursos públicos federais e sem indícios de irregularidade; considerando que a solicitação de auditoria por deputado, individualmente, não encontra amparo no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 38 da Lei 8.443/92 e art. 232 do Regimento Interno/TCU; considerando a possível relevância da operação para a concorrência no mercado de níquel, conforme informações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 232 e 235, do Regimento Interno do TCU, e nos art. 103, § 1o, e 105, da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 8 ao representante; c) encaminhar cópia do processo ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica para avaliação, no âmbito de sua competência, da conveniência e oportunidade de adotar providências acerca da aquisição da empresa Anglo American Níquel Brasil pela MMG Singapore Resources Pte. Ltd., subsidiária da estatal chinesa China Minmetals Corporation; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.761/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Agência Nacional de Mineração. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.